Tribunal: TJMT
Processo: 1008637-62.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008637-62.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA - CPF: 009.176.951-51 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA ENERGISA E PROVEU PARCIALMENTE DO AUTOR.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1008637-62.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelantes
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e
Francinaldo Virgolino da Silva

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
-
REVISIONAL DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME – DANO MORAL MAJORADO – RELAÇÃO CONTRATUTAL – JUROS DE MORA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – MULTA AFASTADA – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS – SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL,

nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em se tratando de dano moral decorrente de relação contratual, a
incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento.

Ausente o
intuito protelatório dos embargos de declaração, merece ser afastada a multa cominada na decisão integrativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1008637-62.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelantes
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e
Francinaldo Virgolino da Silva

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida por
Francinaldo Virgolino da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar inexistente o débito discutido, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Na decisão integrativa, entendendo pelo caráter protelatório, a d. juíza arbitrou multa no valor de 2% sobre o valor da causa ao autor.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade do procedimento ao passo que se aplica às unidades consumidoras classificadas como rural, respaldada pela Resolução 10000 da Aneel,
a qual permite o faturamento por média o que pode ocasionar acúmulo de consumo, nos meses em que o faturamento se deu por média. Sustenta, ainda, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral arbitrada.

De outra banda, recorre o autor pugnando pela majoração do dano moral, pela alteração do dies quo dos juros e correção monetária a parti do evento danoso. Pugna ainda pelo afastamento da multa cominada na decisão integrativa.

Somente o autor apresentou contrarrazões ao recurso adverso, pugnando pelo desprovimento (id. 179661056)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1008637-62.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelantes
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e
Francinaldo Virgolino da Silva

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Francinaldo Virgolino da Silva
moveu ação declaratória de inexistência de débito em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que reside em zona rural e que em outubro de 2021, recebeu fatura com aumento significativo de sua fatura, ressaltando que não houve mudanças em sua casa a justificar o aumento, obtendo a negativação de seu nome no valor de R$470,77 (quatrocentos e setenta reais e setenta e sete centavos).

Após o trâmite processual, a doutra magistrada
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar inexistente o débito discutido, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Na decisão integrativa, entendendo pelo caráter protelatório, a d. juíza arbitrou multa no valor de 2% sobre o valor da causa ao autor.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. Compulsando os autos, de fato, a unidade consumidora em debate esta situada em zona rural, conforme se infere do histórico de faturas, de modo que incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 85.

A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV– situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86.

Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse passo, deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelada ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do autor, eis que está em posição desvantajosa perante a concessionária, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, repiso que o autor juntou aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da sua unidade consumidora e a discrepância em relação à fatura gerada em outubro/2021, contudo, a concessionária não comprovou a alegação que as faturas foram geradas em observância ao disposto nos artigos 85 e 86, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

A concessionária limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão das leituras plurimensais, mas não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado.

Desse modo, andou bem a d. magistrada ao determinar a emissão de nova fatura referente ao mês de outubro de 2021. Consigno trecho da sentença que bem analisou o caso:

“
Tivesse a Concessionária agido com regularidade, não haveria impedimentos à anexação do histórico de consumo completo, com toda a clareza de detalhes necessária, inclusive com a planilha de visitação e calendário da unidade consumidora. A menos, é claro, que isso significasse produzir prova contra si mesma.

Assim, demonstrada considerável discrepância entre o valor da fatura de energia elétrica impugnada e o consumo mensal médio, em desacordo com normas da ANEEL, e, não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de contradição entre a sua narrativa e as faturas anexadas à inicial pelo autor, patente o reconhecimento da irregularidade em ralação às faturas posteriores a outubro de 2021.

Dessa forma, a hipótese é de parcial procedência do pedido inicial, para determinar o refaturamento da conta de outubro de 2021, para que seja utilizada a média de consumo dos 12 ciclos anteriores, nos termos da Resolução Normativa Aneel nº 414/2010
”. (id. 179666848)

Neste sentido, colaciono entendimentos deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA
COBRANÇA
INDEVIDA –
ENÉRGIA
ELÉTRICA – ZONA
RURAL
- LEITURA
PLURIMENSAL
–
COBRANÇA
QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
COBRANÇA
ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos de
imóvel
situado em zona
rural
é possível a leitura do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. (Rac n. 1000165-90.2019.8.11.0031, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 19.10.21)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE
ENERGIA
ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA
ELÉTRICA – ZONA
RURAL
– LEITURA PLURIMENSAL -
COBRANÇA
ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de
imóvel
situado em zona
rural
é possível a leitura do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de
energia
elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.

A suspensão do fornecimento de
energia
elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.
No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”.
(Rac n. 1000096-07.2019.8.11.0048, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.12.21)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da concessionária, ao adotar o procedimento hostilizado, procedendo, ainda, a negativação do nome do consumidor.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação de ambas as partes.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da concessionária frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor, relembrando que além do corte indevido, sofreu com a negativação de seu nome entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No tocante ao
dies a quo
dos juros moratórios e da correção monetária, merece prosperar em parte a insurgência da autora, uma vez que
se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento.

Por fim, no que tange a multa cominada ao autor na decisão integrativa não verifico o
intuito protelatório dos embargos de declaração, pois verificada que a conduta autor embargante não se enquadrou nas hipóteses descritas no artigo
80
do
Código de Processo Civil
, merecendo provimento o recurso no ponto.

Assim, merece reforma parcial a sentença, para majorar o dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido por juros de mora a contar da citação, ficando afastada a multa cominada na decisão integrativa.

Posto isso, conheço dos recursos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da concessionária e
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024